Tribunal: TJBA
Processo: 8052013-82.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8052013-82.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): LUCAS ANDRADE PEREIRA DE OLIVEIRA, DANIEL MAJDALANI DE CERQUEIRA EMBARGADO: JANICE DE CARVALHO RAMOS Advogado(s):ANNA RAFAELA CARVALHO OLIVEIRA SANTOS ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MAGISTÉRIO PÚBLICO. PISO SALARIAL NACIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Município de Salvador contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve a decisão de primeiro grau que deferiu tutela de urgência determinando a adequação do vencimento da servidora ao piso salarial nacional do magistério. O embargante alega omissão do acórdão quanto ao posicionamento recente do Supremo Tribunal Federal sobre o conceito de piso salarial, sustentando evolução jurisprudencial que consideraria o piso como remuneração global, e não apenas vencimento básico. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar jurisprudência posterior do STF sobre o conceito de piso salarial, especificamente decisões referentes a outras categorias profissionais que teriam superado o entendimento firmado na ADI nº 4167. III. Razões de decidir 3. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão central, fundamentando-se no entendimento consolidado do STF na ADI nº 4167, que estabeleceu que o piso salarial nacional dos professores da educação básica deve ser fixado com base no vencimento básico, não na remuneração global. 4. As decisões posteriores do STF citadas pelo embargante referem-se a categorias profissionais distintas e legislações específicas, não se aplicando automaticamente ao magistério da educação básica, cada qual com características próprias que justificaram interpretações específicas. 5. A Lei Federal nº 11.738/2008 é clara ao estabelecer que o piso é o valor abaixo do qual não se pode fixar o vencimento inicial das carreiras do magistério, sendo que a expressão "vencimento inicial" não se confunde com remuneração global. 6. A valorização do magistério seria comprometida caso se adotasse interpretação que permitisse o cômputo indiscriminado de gratificações, esvaziando o propósito da norma de garantir vencimento básico digno aos professores. 7. A aplicação da lei federal não vulnera o pacto federativo ou a autonomia municipal, pois a Constituição Federal estabeleceu expressamente a competência da União para fixar piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. Tese de julgamento: "1. O conceito de piso salarial nacional do magistério da educação básica, previsto na Lei Federal nº 11.738/2008, refere-se ao vencimento básico, não à remuneração global, conforme entendimento consolidado do STF na ADI nº 4167. 2. Jurisprudência posterior do STF sobre outras categorias profissionais não se aplica automaticamente ao magistério, tendo em vista as especificidades de cada legislação. 3. Não há omissão no acórdão que analisa adequadamente a questão central com base em jurisprudência específica e consolidada sobre o tema." _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 206, VIII; Lei Federal nº 11.738/2008, art. 2º, §1º; CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 4167; STF, Suspensão de Segurança nº 5236/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia; STF, RE nº 1.279.765/BA (Tema 1132); STF, ADI nº 7222; STF, ADI nº 4296. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8052013-82.2024.8.05.0000, sendo Embargante Município do Salvador e Embargada Janice de Carvalho Ramos, acordam os Senhores Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e não acolher os embargos de declaração, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator